Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Vícios. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao apelo, julgado procedente o pedido de autorização judicial para as movimentações financeiras necessárias à aquisição de imóvel por incapaz.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incidiu em vícios que comprometam a operacionalização do negócio jurídico cuja celebração foi autorizada ao curador.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. Tendo sido provido o apelo para deferir a autorização postulada, não se verifica a presença de vício em razão da necessidade de prévia avaliação do imóvel.
5. O oficial de justiça é auxiliar do juízo incumbido da avaliação de imóveis, e devidamente capacitado para tanto, gozando a sua indicação de presunção relativa de veracidade, sem prejuízo da oportuna impugnação pela parte interessada.
6. Não há obscuridade no acórdão que sugira a necessidade de novas autorizações prévias do juízo para realizar as movimentações financeiras, devidamente correlacionadas com a natureza do negócio e suas providências correlatas, como pagamento de tributos e emolumentos, justamente por constituírem o cerne do que foi deferido, à luz do art. 1.754, caput e inciso II, do CC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.